Tribunal: STF
Processo: Rcl 86875
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ref: Petição nº 173.472/2025.



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Lubrisint Lubrificantes Sintéticos Especiais LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000902-06.2021.5.02.0264, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Em 3 de novembro de 2025, julguei procedente a presente reclamatória para cassar decisão do TST, proferida no autos do Processo nº 1000902-06.2021.5.02.0264, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e à nova análise dos autos, esta quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema nº 1389 da repercussão geral.



    Por meio da Petição nº 173.472/2025, apresentada em 3 de dezembro de 2025, a parte reclamante alega que a autoridade reclamada está se negando a cumprir a decisão pela qual julguei procedente a presente reclamatória, eis que “certificou trânsito em julgado em 03/11/2025 e baixou o processo para a primeira instância, onde as partes acabam de ser intimadas para apresentar cálculos, prosseguindo normalmente com a fase de liquidação do processo” (e-doc. 16, p. 1).



    Requer, assim, que esta Suprema Corte



    “1. Oficie o Tribunal Superior do Trabalho, comunicando a violação da decisão desta Corte e determinando que oriente o d. Juízo de origem quanto ao seu integral cumprimento; 



    2. Determine que o TST e o Juízo prestem informações, conforme o entendimento desta Corte, para situações de descumprimento de ordens emanadas em Reclamação Constitucional; 



    3. Adote, se necessário, medidas urgentes cabíveis para assegurar o cumprimento integral da decisão, conforme prerrogativas previstas no art. 102, I, ‘l’ da CF” (e-doc. 16, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 27/11/25.



    Passo a análise da Petição nº 173.472/2025.



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico que, após o juízo de procedência da presente reclamação para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 1000902-06.2021.5.02.0264) em 3/11/2025, por reputar desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603), o TST, também em 3/11/2025, certificou o trânsito em julgado dos autos em referência, iniciando-se a fase de execução trabalhista.



    Dessa perspectiva, tenho que a certificação do trânsito em julgado do processo em referência pela autoridade reclamada implica manifesta ofensa à autoridade desta Corte. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho o pedido formulado na presente reclamação para cassar a certificação de trânsito em julgado proferida nos autos do Processo nº 1000902-06.2021.5.02.0264 e determinar que seja observado o conteúdo da decisão de procedência proferida nesta reclamação constitucional.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente